Tribunal: TJBA
Processo: 8053331-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053331-34.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A

Advogado(s)
:
AMANDA ARRAES DE ALENCAR ARARIPE NUNES

APELADO: RIZIA MENDES DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGITIMIDADE DE REGISTRO CUMULADA COM DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pela instituição financeira contra sentença que, ao reconhecer a prescrição de débito oriundo de contrato de cartão de crédito, declarou a ilegitimidade da anotação existente em nome da consumidora no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil e ordenou a sua imediata exclusão.

II. Questão em discussão

2. Cinge-se a controvérsia em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança de dívida de cartão de crédito e, consequentemente, aferir a legitimidade do respectivo registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR).

III. Razões de decidir

3. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, natureza da qual se revestem as faturas de cartão de crédito, submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. Tendo a inadimplência ocorrido em 2019 e 2020 e a ação sido ajuizada em 2023, conclui-se pela não consumação da prescrição.

4. Sendo a dívida exigível, a sua inscrição no Sistema de Informações de Crédito (SCR), que funciona como um banco de dados para análise de risco creditício, representa um exercício regular de direito da instituição credora. A conduta é lícita, especialmente quando há autorização contratual expressa da consumidora para o compartilhamento de suas informações com o referido sistema.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. A cobrança de dívida oriunda de contrato de cartão de crédito prescreve em cinco anos, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 2. A inscrição de débito não prescrito no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, quando precedida de autorização contratual do consumidor, constitui exercício regular de direito e não ato ilícito."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, art. 85, §§ 2º e 11, e art. 98, § 3º; Resolução CMN nº 5.037/2022.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - Apelação Cível: 5008789-96.2022.8.13.0452; TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1036631-37.2023.8.11.0001; TJ-RS - AC: 70078127883 RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8053331-34.2023.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A
e parte(s) recorridas
RIZIA MENDES DA SILVA SANTOS
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e, por conseguinte, julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.